Tribunal: TJDFT
Processo: 0702821-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Decreto-Lei n. 2.317/86 instituiu o décimo terceiro dos militares do Distrito Federal e do corpo de bombeiro do Distrito Federal, ao passo que sua remuneração é regulada pela Lei n. 10.486/02.
2. De acordo com os arts. 2o e 3o da Lei n. 10.486/02, o auxílio-moradia e o auxílio-alimentação são direitos pecuniários mensais revestidos de caráter indenizatório e transitório, que não compõem a remuneração dos militares do Distrito Federal. Logo, as referidas rubricas não podem integrar a base de cálculo da gratificação natalina.
3. Apelação conhecida e não provida.